Tribunal: STF
Processo: RE 1488511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISONOMIA. GÊNERO. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.423. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 

    I. Caso em exame

    1. Alegação de omissão quanto à existência de um precedente específico do STF, no caso, o RE 1.415.115/PB, afetando a matéria ao Plenário para deliberação sobre o tema da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no julgado quanto à submissão da controvérsia ao Plenário Virtual para deliberação acerca da existência de repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. Após o julgamento do agravo interno, a questão constitucional debatida no presente feito - “Constitucionalidade da cláusula de plano de previdência complementar que exige o mesmo tempo de contribuição para homens e mulheres para recebimento do benefício integral, em face do artigo 5º, inciso I da Constituição Federal” - foi submetida ao plenário virtual para a análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.415.115-RG (Tema nº 1423). 

    4. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e as decisões que o antecederam e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, considerado o RE 1.415.115-RG (Tema nº 1423 da Repercussão Geral).